Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-61.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.846.649/MA. TEMA 1.061. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 82, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.

2. Impugnada a fé do documento particular pela autora, ora apelada, sob a alegação de que jamais assinou qualquer contrato de financiamento com a instituição financeira ré, ora apelante, caberia a esta comprovar a autenticidade da cédula de crédito bancário que trouxe aos autos (Recurso Especial Repetitivo n. 1.846.649/MA - Tema 1.061), mediante a produção da necessária perícia grafotécnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ressalte-se que, intimado para dizer se possuía outras provas a serem produzidas ou se pretendia o julgamento antecipado do mérito, o réu-apelante afirmou expressamente que a prova documental produzida era suficiente para demonstrar a ausência de qualquer ato ilícito de sua parte.

3. Não demonstrada a autenticidade da assinatura da consumidora no instrumento particular em questão pelo banco apelante, impõe-se reconhecer a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e a nulidade do contrato de empréstimo consignado, ante a ausência de manifestação de vontade da consumidora, vítima de fraude.

4. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Se o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, responde pelo dano experimentado pela consumidora, tendo esta direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.

6. Esse cenário, portanto, autoriza a devolução em dobro dos valores desembolsados indevidamente pela consumidora, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo (Acórdão 1376521, 07013446820218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Reconhece-se a existência de dano moral, passível de compensação pecuniária, em virtude de lesão a direito da personalidade da consumidora idosa e beneficiária de aposentadoria por invalidez, que suportou prejuízo na atuação abusiva de retenção de parcela de sua remuneração recebida em conta bancária para quitação da suposta dívida por mais de 1 (um) ano.

8. No que tange à pretensão de redução do quantum arbitrado a título de reparação por dano moral, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado é compatível com julgados desta e. Corte de Justiça nas hipóteses de descontos realizados em margem consignável sem autorização do consumidor. Precedentes.

9. Não há se falar em alteração da base de cálculo do valor dos honorários de sucumbência, quando existe condenação, pois esta deve ser a referência para fixação da verba honorária, em estrita atenção à ordem prevista no art. 85, § 2o, do CPC, como observado no caso pelo Juízo de origem.

10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.